Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO.
1. Ainda que o sublocatário tenha manifestado intenção de encerrar o contrato, este permanece vigente até a data da devolução do imóvel, motivo pelo qual são devidas todas as obrigações assumidas até o referido termo.
2. Ausentes provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da sublocadora, são devidos os aluguéis e demais encargos do contrato até a data em que o imóvel foi devolvido.
3. Recurso conhecido e não provido.